Tribunal: TJDFT
Processo: 0716193-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716193-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Dental Brasil Comércio de Materiais Odontológicos EIRELI Agravado: Luciana Felix Oliveira Magnino D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Dental Brasil Comércio de Materiais Odontológicos EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0704291-75.2020.8.07.0019, assim redigida: “1. O pedido de ID 116528163 possui o mesmo teor do pleito de ID 106613993, já apreciado e indeferido por meio da decisão de ID 113352834. 2. Assim, nada a prover quanto ao pedido de ID 116528163. 3. Como ressaltado na decisão acima mencionada, o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe a parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 4. Ademais, Nosso Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento de utilização excepcional do Sistema INFOJUD, quando infrutíferas as diligências voltadas à localização de bens de executados suscetíveis de penhora, já que a solicitação de informações junto ao referido Sistema enseja quebra de sigilo fiscal. 5. Dessa forma, necessário que a parte exequente, primeiramente, promova diligências para localização de bens penhoráveis da parte executada. Confiram-se os recentes julgados nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA. SISTEMA INFOJUD. INFORMAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA. QUEBRA. SIGILO FISCAL. EXCEPCIONALIDADE. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. 1. A consulta ao sistema INFOJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 2. Ausente a comprovação de que o exequente esgotou os meios de localização de bens do executado passíveis de penhora, de forma a justificar a excepcional medida de quebra de sigilo fiscal, o requerimento de consulta ao sistema INFOJUD deve ser indeferido. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - 07508687120208070000 DF 0750868-71.2020.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 28/04/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJe 17/05/2021.) (grifos e negritos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS AO ALCANCE DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. A existência de sistemas eletrônicos de consulta de dados e bens não traduz por si só direito subjetivo do exequente quanto ao seu uso, notadamente quando está envolvida a quebra de sigilo de dados do executado. III. A quebra do sigilo fiscal, por representar medida extrema que devassa dados pessoais e sigilosos do executado, só se justifica quando as medidas ao alcance do exequente e do próprio juízo são empreendidas sem êxito, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. IV. Por envolver a quebra do sigilo fiscal, a utilização do INFOJUD pressupõe o exaurimento das medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (TJDFT - 07127468620208070000 DF 0712746-86.2020.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJe 15/04/2021.) (grifos e negritos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em vista da excepcionalidade da quebra do sigilo fiscal, a consulta a sistemas como o INFOJUD somente pode ser realizada quando houver a demonstração de que o exequente empreendeu os esforços razoáveis para a localização de bens do devedor. 2. No caso, o magistrado de origem indeferiu a pesquisa INFOJUD por ainda se encontrar pendente a realização de busca de bens imóveis por meio do sistema eRIDFT. Além disso, consta dos autos que a pesquisa RENAJUD retornou resultado, culminando na penhora de veículo do devedor. Diante dessas circunstâncias, afigura-se escorreita a decisão que indefere a pesquisa com quebra de sigilo fiscal, tendo em consideração a excepcionalidade da medida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - 07278303020208070000 DF 0727830-30.2020.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJe 26/11/2020.)(grifos e negritos nossos) 6. Ante o exposto, indefiro os pedidos de ID 116528163. 7. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora; ou, comprove que esgotou todas as diligências necessárias para a sua localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt; dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 8. Prazo: 30 (trinta) dias, pena de arquivamento do processo (CPC, art. 921, III). 9. Por fim, caso a parte exequente deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo correio (AR), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo (CPC, art. 921, III).” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 35492709), em síntese, que a efetivação da busca de informações e bens pertencentes à devedora, por meio do Sisbajud, Renajud e Infojud, privilegia o princípio da efetividade e dispensa o esgotamento de diligências anteriores no sentido da indicação, pela credora, dos bens passíveis de constrição. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a pesquisa por meio do Sisbajud, Renajud e Infojud, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória ao final. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 35492712 e Id. 35492711). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa por meio do Sisbajud, Renajud e Infojud, com a finalidade de descoberta de informações a respeito da esfera patrimonial da devedora. A penhora de dinheiro em aplicação financeira, por meio do Sisbajud, não exige o prévio esgotamento de todas as diligências eventualmente possíveis, por iniciativa da credora, nos moldes do art. 854 do CPC. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto no 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige-se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto no 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ). 2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR. 1. Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei no 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor (Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1o.2.2011). Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)” (Ressalvam-se os grifos) No presente caso a fase de cumprimento da sentença foi iniciada aos 27 de maio de 2021. Desde então observa-se que restaram infrutíferas as tentativas de penhora e de descoberta de bens pertencentes à devedora. Ainda assim o Juízo singular indeferiu o requerimento de emprego da pesquisa por meio do Sisbajud, Renajud e Infojud. No entanto, o insucesso nas tentativas prévias de localização de bens passíveis de penhora é suficiente para justificar a efetivação das pesquisas pretendidas, providência ainda não adotada nos autos do processo de origem. Diante desse contexto a efetivação da aludida medida não demanda a prévia demonstração a respeito da eventual frustração de todas as alternativas para a localização de bens pertencentes à devedora. Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito. Isso porque a demora na efetivação de medidas de constrição de bens pertencentes à devedora poderá resultar na implementação do termo inicial do prazo referente à prescrição intercorrente, o que tem o potencial de resultar em dano financeiro à credora. Feitas essas considerações defiro a tutela antecipada requerida para determinar ao Juízo singular que proceda à pretendida pesquisa por meio do Sisbajud, Renajud e Infojud. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator